Tribunal: TJDFT
Processo: 0732333-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732333-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BRITO ALVES MEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONARDO BRITO ALVES MEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, Dr. Ramon dos Reis Barbosa Barreto, que, nos autos de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A, rejeitou a preliminar de prescrição arguida pelo réu, ora agravante. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o agravante não efetuou o preparo, em face da alegada situação de hipossuficiência econômica. Intimado para que colacionasse aos autos “documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, além de cópia da última declaração de imposto de renda e extratos de todas as contas bancárias” (ID 74948190), o postulante apresentou apenas boletos de condomínio e financiamento bancário, além de certidões de nascimento dos filhos e print extraído do sistema da Receita Federal que indica a ausência de entrega das últimas declarações de imposto de renda (ID 75060862). Tais documentos, contudo, não se prestam a comprovar, de forma idônea e completa, a real condição financeira do agravante, sobretudo por não contemplarem comprovação de seus rendimentos, além de evidenciarem o adimplemento de despesas significativas, o que indica capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. Assim, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente LEONARDO BRITO ALVES MEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator